Tribunal: STF
Processo: RE 70415
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. NA LOCAÇÃO REGIDA PELO D 24 150, DE 20.4.1934, O
LOCATARIO NÃO TEM DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA, NAS MESMAS HIPÓTESES E
CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI, PARA OUTRAS LOCAÇÕES. NÃO SE APLICA A
ESSA LOCAÇÃO O ART. 5. DA LEI 5 334, DE 12.10.1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.